Tribunal: TJMT
Processo: 1051579-13.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051579-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTER BARTH - CPF: 301.776.931-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso inominado que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de servidor inativo, com discussão acerca da necessidade de comprovação de déficit atuarial, da aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/1988 e dos critérios de incidência de juros.

O embargante sustenta omissão quanto à demonstração do déficit atuarial, à aplicação do dispositivo constitucional e ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à
comprovação
do déficit atuarial para fins de incidência da contribuição previdenciária;
(
ii
) à aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/1988; e (
iii
) à definição do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a necessidade de comprovação técnica e contemporânea do déficit atuarial como condição para aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/1988.

A alegação de notoriedade do déficit atuarial não afasta o ônus probatório do ente público, sobretudo em matéria técnica.

É vedada a inovação probatória em sede de embargos de declaração, sendo inadmissível a juntada ou invocação de documentos não apresentados oportunamente.

A definição da taxa SELIC como índice de atualização do indébito afasta a alegação de omissão quanto aos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos inferior ao teto do RGPS, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Alegam os embargantes, em síntese: omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório, sustentando que sua existência estaria
amplamente demonstrada por atos oficiais; omissão quanto à aplicação do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020; omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC.

Da alegada omissão quanto ao déficit atuarial

O acórdão foi expresso ao afirmar que a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, exige comprovação técnica, contemporânea e específica do déficit atuarial, ônus que incumbe ao ente público.

Consignou-se, de forma clara, que os recorridos não trouxeram aos autos prova técnica idônea, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a aplicação da regra excepcional.

A pretensão de enquadrar o déficit atuarial como fato notório não procede.

Isso porque:

trata-se de matéria técnica, dinâmica e sujeita a variações, incompatível com o conceito de notoriedade previsto no art. 374, I, do CPC;

exige demonstração por meio de avaliação atuarial específica e atualizada, não podendo ser presumida.

Ademais, verifica-se que os documentos ora invocados pelos embargantes
não foram juntados oportunamente aos autos
, configurando tentativa de inovação probatória em sede de embargos de declaração.

Tal providência é manifestamente inadmissível, uma vez que os embargos não se prestam à reabertura da instrução probatória nem à complementação tardia do conjunto fático-probatório.

Assim, não há omissão, mas mera irresignação com o critério adotado pelo julgado.

Da alegada omissão quanto ao art. 149, §1º-A, da CF e legislação estadual

Também não procede a alegação.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a existência da norma constitucional e sua regulamentação no âmbito estadual, mas condicionando sua aplicação à comprovação do déficit atuarial, o que não ocorreu no caso concreto.

Logo, houve apreciação direta da tese jurídica, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos invocados pelas partes.

A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto aos juros de mora

O acórdão fixou expressamente os critérios de atualização do indébito, determinando a incidência do IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A adoção da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, evidencia que a matéria foi devidamente disciplinada.

A ausência de menção expressa ao termo inicial nos moldes pretendidos pelos embargantes não configura omissão, mas opção fundamentada do julgador.

Diante do exposto, verifica-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente e buscam rediscutir matéria já decidida, bem como inovar
indevidamente no plano probatório, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026